Tribunal: STF
Processo: ARE 1526543
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, e na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral (doc. 721).  



    Aduz o recorrente que:



    a ofensa à texto constitucional foi direta pela ofensa a coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da CF), porém, a Corte Regional entendeu “ser possível a cessação da eficácia executiva do julgado”, independente ou não da existência de Processo Administrativo, violando o Tema 138, do STF (doc. 738, p. 4 — grifos no original).



    Segundo afirma,



    não há óbice a Súmula 279 do supremo Tribunal Federal, pois a questão discutida nos autos se trata expressamente de violação a texto constitucional (art. 5°, Inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988), o que implica a reforma do julgado (doc. 738, p. 5).



    Por fim, diz que:



    [é] inaplicável o Tema 660 (STF), quando há outra ofensa a outro Tema, no caso, ofensa ao Tema 138, do STF, uma vez que, em momento algum, a Administração Pública abriu Processo Administrativo para revisar o julgado no Mandado de Segurando n° 00.09.16303-4, transitado em julgado em 02/09/1992, que garantiu a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa, portanto, a decisão agravada mercê ser reformada (doc. 738, p. 4). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    Direito administrativo e ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário. Multa ambiental. Proporcionalidade e razoabilidade. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.485.902 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7/6/2024 — grifei).



    Por fim, entendeu-se que o caso dos autos está em harmonia com o Tema 660 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator